Tribunal: TJDFT
Processo: 0707475-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE.
1.É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal - CPC 833, IV -, com ressalva das exceções legais indicadas no § 2o, alheias ao caso.
2.Acrescente-se que, para a corrente que admite a penhora parcial de verba salarial, faz-se necessário que a medida não comprometa a dignidade do devedor, certeza essa que não se tem no caso.